Tribunal: TJSP
Processo: 2207970-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros do executado por intermédio do sistema SisbaJud. Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de bens do agravado. Irrazoabilidade em impedir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros do executado por intermédio do sistema SisbaJud. Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de bens do agravado. Irrazoabilidade em impedir a realização da providência pretendida pelo recorrente diante das ferramentas disponíveis para tanto, sob pena de obstar de vez a satisfação da obrigação. Decisão reformada. Recurso provido.